Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo banco réu.
2. Cuida-se de recurso (ID40750608) interposto pelo banco réu contra a sentença que lhe decretou a revelia, em virtude do não comparecimento à audiência de conciliação (ID40750588) e da não apresentação de contestação, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de devolver R$3.168,79 ao autor.
3. Nas razões recursais, alega que o dano sofrido pelo autor decorreu de culpa exclusiva de terceiro, visto que as operações fraudulentas se caracterizam por eventos inevitáveis e imprevisíveis, sobre os quais não possui ingerência. Afirma não ter praticado qualquer conduta ilegal ou incorrido em falha na prestação de serviços, a ensejar reparação por danos materiais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
4. No caso, observa-se que a instituição financeira ré se limitou a alegar questões fáticas e genéricas (ausência de culpa e falha na prestação do serviço). Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que o banco réu/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
5. Nesse sentido: Acórdão n.1082878, 07107019320178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.